Tribunal: STF
Processo: RE 1363922
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60 C/C O ARTIGO 15, § 1º, DA LEI Nº 5.991/73 – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA – COBRANÇA DO PORTE DE REMESSA E RETORNO – INDEVIDA – RECURSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – VALOR DA MULTA – FIXADA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO PARA ESTABELECER LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO – POSSIBILIDADE – IMPOSTA DE ACORDO COM A LEI Nº 5.724/71 – LEGALIDADE – CDA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO E LIQUIDEZ – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 – ENUNCIADO 7 DO STJ. 



    - A manutenção de profissional farmacêutico, devidamente habilitado e registrado, é expressamente exigível em farmácias e drogarias, hipótese dos autos, e que tal obrigatoriedade seja durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento, nos termos do artigo 24 da lei nº 3.820/60, c/c o artigo 15, § 1º, da lei nº 5.991/73. 



    - No caso dos autos, através de consulta aos dados cadastrais da empresa “Ficha da Firma”, constatou-se que o estabelecimento autuado funciona de domingo a sábado, das 7:00hs às 23:00hs, no entanto, na mesma “Ficha” não há registro de responsável técnico farmacêutico atuando aos domingos, das 7:00hs às 14:40hs. 



    - Não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no auto de infração lavrado pelo Farmacêutico Fiscal na sede do CRF – a Lei 3.820/80 não obriga que a fiscalização seja presencial –, ao identificar na base de dados do órgão fiscalizador a ausência de responsável técnico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento autuado, o qual, inclusive, não providenciou a devida regularização dentro do prazo de 30 dias. 



    - A exigência feita pelo CFF/RJ, ao editar a Resolução nº 566/2012, não encontra amparo na Lei nº 3.820/60, que pauta a atuação dos Conselhos Regionais de Farmácia, uma vez que esta Lei não prevê a necessidade de recolhimento do porte de remessa e retorno como requisito para o conhecimento do recurso administrativo, de modo que não cabe à citada Resolução inovar, a ponto de criar obrigações não previstas em lei. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao regular a matéria, editou a Súmula Vinculante nº 21, com o seguinte enunciado, “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”. 



    - Embora seja ilegítima a cobrança do porte de remessa e retorno, toda a discussão a respeito do suposto cerceamento de defesa pela cobrança da referida despesa se esvazia, na medida em que, apesar de devidamente notificada da aplicação da multa, não há sequer vestígios de que a empresa autuada tenha apresentado recurso administrativo ao Conselho Federal de Farmácia, ou postulado o afastamento da cobrança da respectiva quantia, a fim de dar prosseguimento ao processo administrativo. 



    - A fixação do valor da multa pode se dar com base no salário mínimo, sem que ocorra violação ao art. 7º, IV, da CR/88, uma vez que o salário mínimo, no caso, é utilizado unicamente para estabelecer os limites mínimos e máximos, não como indexador (AI 781820 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 18-12-2012 PUBLIC 19-12-2012). 



    - Além disso, a proibição legal de considerar valores monetários em salários mínimos não alcança as multas de caráter administrativo, na medida em que constituem sanção pecuniária, e não fator inflacionário (AgRg no Ag 1217153/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010). 



    - A infração restou cometida no ano de 2016, ano em que os salários mínimos regionais no Estado do Rio de Janeiro foram instituídos pela Lei Estadual nº 7.267/2016, que traz como menor piso salarial o valor de R$ 1.052,34. Considerando que o valor da multa aplicada, constante na CDA em foco, é de R$ 6.313,92, verifica-se que este valor é até menor que 3 vezes, elevado ao dobro, o menor salário mínimo regional do Rio de Janeiro, previsto na referida lei estadual, não havendo que se falar, assim, em infringência à Lei nº 5.724/71, vez que respeitado pela Administração o limite legal máximo previsto para a imposição da multa.



     - Inexistindo irregularidades na CDA ou no processo administrativo, deve ser observado o princípio da presunção de certeza e liquidez de que goza a certidão de dívida ativa, considerando-a válida. - Verba honorária majorada para o percentual de 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor da execução, a teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, c/c Enunciado Administrativo nº 7 do STJ. 



    - Apelação não provida.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. 



    3. O recurso extraordinário deve ser provido.



    4. O acórdão recorrido não está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa” (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio).



    5. Nesse sentido, confira-se o decidido pelo Plenário desta Corte no ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o qual restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 



    1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 



    2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 



    3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Ficam invertidos, no ponto, os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator